Tribunal: TJMT
Processo: 0006925-70.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006925-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO FRANCISCO - CPF: 017.633.739-32 (APELANTE), THIAGO ALCIDES DUARTE - CPF: 079.581.439-90 (ADVOGADO), HIRA FLORIANO RAMOS - CPF: 575.801.039-15 (ADVOGADO), MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE - CPF: 429.442.522-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO (ART. 129, § 9°, C/C ART. 163, § ÚNICO, INCISO I, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENAS APLICADAS INFERIORES A 02 (DOIS) ANOS – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a pena aplicada inferior a dois anos e transcorrido período de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 119 todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006925-70.2019.8.11.0064

APELANTE: FABIANO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Fabiano Francisco contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu:

I. À pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal (por duas vezes).

II. À pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 163, § único, I, do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos em favor da vítima (Sic – id. 191323140).

Em suas razões a defesa requer
“
que seja decretada a extinção da punibilidade do réu tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta e na modalidade retroativa, tudo na forma dos arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 119 do CP”
(id. 191329651).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 191329654).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento e provimento do recurso defensivo
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(id. 192091171).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de inicio a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade.

Razão lhe assiste.

Fabiano Francisco foi condenado a 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal (por duas vezes), bem como a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 163, § único, I, do Código Penal.

Pois bem, verifica-se que os fatos ocorreram em 18/06/2019 e 19/06/2019 (id. 191324455 – fls. 05/09), a denúncia foi recebida em 09/07/2019 (id. 191324455 – fls. 249/252).

A sentença condenatória foi prolatada em 14 de setembro de 2023 (id. 191323140).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente, no caso, o apelante foi condenado nas seguintes penas:

- Artigo 129, § 9°, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, a teor do artigo 109, V, do Código Penal;

- Artigo 163, § único, I, do Código Penal à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, com prazo prescricional
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”,
a teor do artigo 109, VI, do Código Penal;

Logo, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (09/07/2019) e a sentença condenatória (14/09/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para ambos os delitos.

À vista de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para declarar a extinção de punibilidade de FABIANO FRANCISCO pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamentos nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023